Tribunal: TJDFT
Processo: 0710973-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710973-89.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GERSON PRADO DA SILVA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106. REQUISITOS PRESENTES. LAUDO DE MÉDICO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial em que pleiteia a condenação do Distrito Federal ao fornecimento do medicamento não padronizado STELARA (USTEQUINUMAB). Em seu recurso a parte recorrente defende que a sentença objurgada dá primazia aos documentos juntados pelo ente federado, genéricos, em detrimento dos daqueles que acostou aos autos junto a inicial que relatam a individualidade do caso. Assevera que os documentos acostados pela parte recorrida não ilidem o laudo médico acostado aos autos, que, somado ao que mais restou comprovado nos autos, demonstram que houve cumprimento dos requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106— Repercussão Geral). Afirma que a ponderação de bens e interesses em conflito, consoante a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, apontam para a prevalência do Direito Fundamental à saúde, estatuído no art. 196 e art. 198 II da CRFB e art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Por fim, considerando o que consta no relatório médico que atesta a necessidade e urgência do fármaco em questão, pugna pela reforma da sentença e provimento dos pedidos iniciais. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 11781975). Contrarrazões apresentadas (ID 11782004). III. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional. IV. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207). V. A respeito da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) VI. A incapacidade financeira e o registo do medicamento na ANVISA restam incontroversos nos autos, tendo como ponto controvertido a verificação quanto à imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. VII. Destarte, os laudos médicos acostados aos autos (ID 11781958 e 11781959) acrescido do relatório avaliativo expedido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 12519745), do qual tomo emprestado o histórico clínico do paciente, revelam que este “é portador de Doença de Chron há 20 anos, com dois sítios de acometimento: intestino delgado, forma estenosante, e intestino grosso, com fístulas perianais. Já foi submetido a tratamento cirúrgico por complicações obstrutivas em 1999, e após isso manteve tratamento clínico com as medicações de uso habitual: sulfassalazina, prednisona e azatioprina. Por não haver remissão da doença, foi submetido à terapia biológica, com anti-TNF (Adalimumabe). Evoluiu com falência secundária ao anti-TNF, com agudização da doença, sendo optado pela médica assistente iniciar outra medicação biológica, denominada Ustequinumabe (Stelara), inibidora da Interleucina 12 e 23”. VIII. O laudo emitido pela médica que assiste a parte autora destaca a necessidade de utilização do medicamento Ustequinumabe (Stelara), asseverando que outras opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes. IX. No relatório do NATJUS, por sua vez, consta que há, no SUS, outros medicamentos catalogados como biológicos para a doença em questão (Infliximabe e Adalimumabe), no entanto possuem mecanismo de ação diferente da droga em discussão. Consigna, ainda, que há evidências científicas disponíveis na literatura demonstrando melhora na qualidade de vida e remissão da doença com o uso do Ustequinumabe, concluindo como justificada a utilização do fármaco pleiteado. X. Com efeito, resta comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, tendo a parte autora atendido todos os requisitos fixados no Tema 106, somado ao laudo elaborado pelo NATJUS que considerou como justificado a pedido de fornecimento do medicamento, deve ser garantido o tratamento requerido, a fim de que se evite complicações da grave doença que acomete a parte autora. XI. Assevera-se que o fato de o medicamento ter sido prescrito por médico da rede particular não constitui obstáculo ao seu fornecimento gratuito pelo Estado, dada a universalidade e impessoalidade do dever estatal de proteção à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça alude apenas a “médico que assiste o paciente”, sem restringir a médico da rede pública de saúde. E não poderia ser outro o entendimento, tendo em conta precedentes daquela colenda corte de justiça, bem retratados no seguinte excerto: “É possível a determinação judicial ao fornecimento de medicamentos com base em prescrição elaborada por médico particular, não se podendo exigir que o a receita seja subscrita por profissional vinculado ao SUS”. Julgados: REsp. 1.794.059/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2019; AgInt no REsp. 1.309.793/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.4.2017; AgInt no AREsp. 405.126/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 26.10.2016”. (AgInt no RMS 47.529/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019). Na mesma senda, cito precedentes das Turmas Recursais: Acórdão n.1192378, 07393588120188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 08/08/2019, Publicado no PJe: 21/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1191418, 07453730320178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no PJe: 09/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1193009, 07257120420188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 13/08/2019, Publicado no PJe: 21/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. XII. Recurso conhecido e provido para condenar o Distrito Federal a fornecer a parte agravante o medicamento USTEQUINUMABE (STELARA), na dose posologia indicadas nos relatórios médicos (ID 11781958/11781959), pelo tempo que perdurar a sua necessidade, sob pena de sequestro de verbas públicas. Sem custas e sem honorários. XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal. II – Trata-se de controvérsia cuja solução se encontra nas normas infraconstitucionais pertinentes (Decreto Federal no 7.508/11 e Lei 8.080/90). O Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação de que é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação a dispositivo da Constituição Federal, que, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa, uma vez que é imprescindível a análise de normas infraconstitucionais. Assim, para a admissão é necessária afronta clara e direta à Constituição Federal que, no caso vertente, não se verifica. Não se analisa violação reflexa porque demandaria análise de texto infraconstitucional. Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 196 E 226, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1173199 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 22-04-2019 PUBLIC 23-04-2019) Ademais, o recorrente alega controvérsia jurídica que apenas impacta a presente demanda, não se incumbindo de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário. Destarte, não preencheu o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. III - Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF